Tribunal: CARF
Processo: 11020.720444/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
O CARF, no exercício de função revisora, não pode apreciar matérias não examinadas pela instância de origem, salvo aquelas de ordem pública, cognoscíveis de ofício.
A prescrição, por constituir causa de extinção da obrigação tributária, enquadra-se nessa exceção. Todavia, no processo administrativo fiscal, é inaplicável a prescrição intercorrente, por ausência de previsão legal e adoção da teoria da actio nata. Súmula CARF no 11.
NULIDADE. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
A nulidade da decisão administrativa é medida excepcional, condicionada à comprovação simultânea de vício relevante e de prejuízo concreto à parte.
A exigência constitucional de motivação não impõe fundamentação exaustiva, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
A eventual inconformidade quanto às conclusões adotadas insere-se no âmbito do mérito recursal, não configurando nulidade. Inexistente violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 59, II, do Decreto no 70.235/72.
LUCRO PRESUMIDO. RECEITA BRUTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA. BASE DE CÁLCULO.
No regime de tributação pelo lucro presumido, a base de cálculo dos tributos é determinada mediante a aplicação do percentual de presunção estabelecido em lei sobre a receita bruta auferida no período de apuração.
A definição da receita bruta pressupõe a identificação da natureza da atividade exercida pela pessoa jurídica. Quando caracterizada a prestação direta de serviços com utilização de mão de obra própria, os valores recebidos do tomador constituem o preço integral do serviço contratado, ingressando no patrimônio da empresa como receita operacional.
Nessa hipótese, as quantias destinadas ao pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores representam custos inerentes à execução da atividade empresarial, não se qualificando como valores pertencentes a terceiros que meramente transitam pela contabilidade da empresa.
Admitir tal exclusão implicaria dedução indireta de custos da receita bruta, incompatível com a sistemática do lucro presumido, além de produzir dupla redução da base tributável, uma vez que o coeficiente de presunção já incorpora estimativa legal de custos e despesas da atividade econômica.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.720444/2013-76
ACÓRDÃO
1201-007.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONCISA CONTROLADORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
O CARF, no exercício de função revisora, não pode apreciar matérias não
examinadas pela instância de origem, salvo aquelas de ordem pública,
cognoscíveis de ofício.
A prescrição, por constituir causa de extinção da obrigação tributária,
enquadra-se nessa exceção. Todavia, no processo administrativo fiscal, é
inaplicável a prescrição intercorrente, por ausência de previsão legal e
adoção da teoria da actio nata. Súmula CARF no 11.
NULIDADE. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
A nulidade da decisão administrativa é medida excepcional, condicionada à
comprovação simultânea de vício relevante e de prejuízo concreto à parte.
A exigência constitucional de motivação não impõe fundamentação
exaustiva, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais ao
deslinde da controvérsia.
A eventual inconformidade quanto às conclusões adotadas insere-se no
âmbito do mérito recursal, não configurando nulidade. Inexistente violação
ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 59, II, do Decreto no
70.235/72.
LUCRO PRESUMIDO. RECEITA BRUTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA. BASE DE CÁLCULO.
No regime de tributação pelo lucro presumido, a base de cálculo dos
tributos é determinada mediante a aplicação do percentual de presunção
estabelecido em lei sobre a receita bruta auferida no período de apuração.
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720444/2013-76
2
A definição da receita bruta pressupõe a identificação da natureza da
atividade exercida pela pessoa jurídica. Quando caracterizada a prestação
direta de serviços com utilização de mão de obra própria, os valores
recebidos do tomador constituem o preço integral do serviço contratado,
ingressando no patrimônio da empresa como receita operacional.
Nessa hipótese, as quantias destinadas ao pagamento de salários e
encargos sociais dos trabalhadores representam custos inerentes à
execução da atividade empresarial, não se qualificando como valores
pertencentes a terceiros que meramente transitam pela contabilidade da
empresa.
Admitir tal exclusão implicaria dedução indireta de custos da receita bruta,
incompatível com a sistemática do lucro presumido, além de produzir
dupla redução da base tributável, uma vez que o coeficiente de presunção
já incorpora estimativa legal de custos e despesas da atividade econômica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Ausente, momentaneamente, o Conselheiro Lucas Issa Halah.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
O Auto de Infração no 11020.720444/2013-76 tem origem em procedimento de
fiscalização conduzida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Caxias do Sul, do qual
resultou no lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no valor de global de R$ 299.899,64 (duzentos
e noventa e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos):
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720444/2013-76
3

IRPJ
R$ 138.990,90
CSLL
R$ 57.584,47
PIS
R$ 84.924,04
COFINS
R$ 18.400,23
TOTAL
R$ 299.899,64

De acordo com o relatório fiscal, nos anos-calendário de 2008 e 2009 a
contribuinte adotou o regime do lucro presumido. A fiscalização entendeu que houve redução
indevida da receita bruta tributável, em razão de equívoco na classificação das receitas
operacional, o que teria levado ao recolhimento a menor dos tributos.

A irregularidade teria sido identificada a partir do confronto entre as notas fiscais
emitidas e os valores registrados na contabilidade. Constatou-se que apenas a parcela
denominada “Taxa de Serviços”, deduzidas despesas com encargos trabalhistas, foi considerada
pela contribuinte como receita tributável.

Para a fiscalização, contudo, os valores destacados nas notas fiscais como
despesas não representariam valores de terceiros, mas parte do preço do serviço prestado,
destinada a suportar os custos da própria atividade. Após ser cientificada do auto de infração, a
contribuinte apresentou impugnação administrativa, na qual explicou que atua no agenciamento
de mão de obra temporária.

Segundo argumenta, nesse tipo de atividade os valores recebidos das empresas
contratantes para pagamento de salários e encargos trabalhistas dos trabalhadores cedidos não
constituem receita própria, pois seriam recursos pertencentes a terceiros, que apenas transitam
por sua contabilidade.

A contribuinte sustenta, portanto, que apenas a taxa de administração cobrada
pela intermediação do serviço poderia ser considerada receita sujeita à tributação. Para sustentar
essa conclusão, a contribuinte distingue mero ingresso financeiro de acréscimo patrimonial,
afirmando que apenas este último poderia caracterizar receita tributável.

A impugnação foi examinada pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, que concluiu pela improcedência das alegações
apresentadas. Transcrevo, a seguir, a ementa do acórdão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO). BASE DE CÁLCULO. VALORES DESTINADOS A PAGAMENTO DE
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720444/2013-76
4
SALÁRIOS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A ELES
RELATIVOS.
A receita bruta da pessoa jurídica que fornece mão de obra contratada
temporariamente é o total contratado com os tomadores de serviços, incluindo-se
os valores discriminados em nota fiscal relativos a salários, encargos trabalhistas,
taxa administrativa, inclusive benefícios concedidos aos trabalhadores pela
empresa de trabalho temporário e cobrados da empresa locatária da mão-de-
obra.
Os custos diretamente atribuíveis ao serviço de fornecimento de mão-de-obra
compõem o custo dos serviços prestados e a base de cálculo do IRPJ apurado na
sistemática do lucro real. Na sistemática do lucro presumido, esses custos são
presumidos e não sensibilizam a base de cálculo do tributo. (Solução de Consulta
Cosit no 303, de 2018)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO). BASE DE CÁLCULO. VALORES DESTINADOS A PAGAMENTO DE
SALÁRIOS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A ELES
RELATIVOS.
A receita bruta da pessoa jurídica que fornece mão de obra contratada
temporariamente é o total contratado com os tomadores de serviços, incluindo-se
os valores discriminados em nota fiscal relativos a salários, encargos trabalhistas,
taxa administrativa, inclusive benefícios concedidos aos trabalhadores pela
empresa de trabalho temporário e cobrados da empresa locatária da mão de
obra.
Os custos diretamente atribuíveis ao serviço de fornecimento de mão-de-obra
compõem o custo dos serviços prestados e a base de cálculo da CSLL apurado na
sistemática do resultado do exercício. Na sistemática do resultado presumido,
esses custos são presumidos e não sensibilizam a base de cálculo do tributo.
(Solução de Consulta Cosit no 303, de 2018)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008, 2009
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (EMPRESA DE TRA-BALHO
TEMPORÁRIO). BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VA-LORES DESTINADOS A
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS TRABA-LHADORES TEMPORÁRIOS E ENCARGOS
SOCIAIS A ELES RELA-TIVOS.
A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, tanto no regime de apuração
cumulativa quanto no regime de apuração não cumulativa, é o valor total do
faturamento ou da receita, respectivamente, auferido pela pessoa jurídica, sendo
permitidas somente as exclusões expressamente fixadas na legislação.
No caso de pessoa jurídica prestadora de serviços de locação de mão-de-obra
temporária (empresa de trabalho temporário), regida pela Lei no 6.019, de 1974, a
base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, tanto no regime de apuração
cumulativa quanto no regime de apuração não cumulativa, abrange os valores
recebidos pela pessoa jurídica de seus tomadores de serviços e posteriormente
destinados ao pagamento de salários dos trabalhadores temporários e de
encargos sociais a eles relativos. (Solução de Consulta Cosit no 303, de 2018)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720444/2013-76
5
Ano-calendário: 2008, 2009
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (EMPRESA DE TRA-BALHO
TEMPORÁRIO). BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VA-LORES DESTINADOS A
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS TRABA-LHADORES TEMPORÁRIOS E ENCARGOS
SOCIAIS A ELES RELA-TIVOS.
A base de cálculo da Cofins, tanto no regime de apuração cumulativa quanto no
regime de apuração não cumulativa, é o valor total do faturamento ou da receita,
respectivamente, auferido pela pessoa jurídica, sendo permitidas somente as
exclusões expressamente fixadas na legislação.
No caso de pessoa jurídica prestadora de serviços de locação de mão-de-obra
temporária (empresa de trabalho temporário), regida pela Lei no 6.019, de 1974, a
base de cálculo da Cofins, tanto no regime de apuração cumulativa quanto no
regime de apuração não cumulativa, abrange os valores recebidos pela pessoa
jurídica de seus tomadores de serviços e posteriormente destinados ao
pagamento de salários dos trabalhadores temporários e de encargos sociais a eles
relativo. (Solução de Consulta Cosit no 303, de 2018)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
SOLUÇÕES DE CONSULTA DA COSIT. EFEITO VINCULANTE.
As Soluções de Consulta proferidas pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit)
têm efeito vinculante no âmbito da Receita Federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O órgão julgador de primeira instância solucionou a controvérsia com
fundamento no entendimento manifestado pela Solução de Consulta Cosit no 303/2018, na qual a
Receita Federal do Brasil firmou orientação quanto à definição de receita bruta no âmbito das
empresas de trabalho temporário regidas pela Lei no 6.019/1974.

Segundo a Administração Tributária, a receita bruta dessas empresas
corresponde ao valor total pago pela prestação do serviço, abrangendo todos os montantes
discriminados na nota fiscal, inclusive aqueles relativos a salários, encargos trabalhistas, taxa de
administração e benefícios concedidos aos trabalhadores, ainda que posteriormente repassados
aos empregados ou destinados ao custeio da mão de obra.

Irresignado com o resultado do julgamento, o sujeito passivo exerceu o duplo
grau de jurisdição administrativa, por meio da interposição de Recurso Voluntário. A peça recursal
pode ser sintetizada nos seguintes termos:

 Prescrição intercorrente: Alega que a Administração teria deixado o processo
paralisado por período superior ao permitido pela Lei no 9.873/1999, cujo art. 1o,
§1o, estabelece prazo prescricional de três anos para a prescrição intercorrente
em processos administrativos punitivos;

 Nulidade da decisão por falta de fundamentação: Sustenta que a decisão de
primeira instância não apresentou análise própria do caso concreto, limitando-se
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720444/2013-76
6
à reprodução do entendimento da Solução de Consulta Cosit no 303/2018, o que,
segundo afirma, prejudicaria o direito de defesa e o exercício do contraditório;

 Conceito de faturamento: Argumenta que apenas a taxa de administração
representa receita efetiva da empresa. Os valores destinados ao pagamento de
salários e encargos dos trabalhadores temporários seriam recursos de terceiros,
que apenas transitariam por sua contabilidade e, por isso, não poderiam integrar
o faturamento tributável.

O processo foi então redistribuído à minha relatoria para análise e elaboração de
voto, o qual apresento à mesa para apreciação deste colegiado. Em síntese, este é o relatório.

VOTO

Conselheiro Renato Rodrigues Gomes, Relator.

Admissibilidade do Recurso Voluntário:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e atende aos demais
requisitos de admissibilidade. Assim, dele conheço.

Pedido de nulidade da decisão recorrida:

Em sede preliminar, a Recorrente sustenta a nulidade da decisão de primeira
instância por suposta ausência de fundamentação. Argumenta, em síntese, que o órgão julgador
teria se limitado a reproduzir o entendimento constante da Solução de Consulta COSIT no
303/2018, circunstância que, em seu entender, configuraria violação ao direito de defesa.

A nulidade da decisão administrativa constitui medida de caráter excepcional,
cuja decretação exige a demonstração de vício relevante capaz de comprometer o exercício do
contraditório ou da ampla defesa. A mera discordância quanto à interpretação jurídica adotada
pelo órgão julgador não se confunde com ausência de motivação, tampouco autoriza a invalidação
do ato decisório.

No caso em exame, não identifico elementos que evidenciem a ocorrência de
vício dessa natureza. A decisão recorrida enfrentou a controvérsia jurídica posta nos autos e
explicitou as razões que conduziram à conclusão adotada, valendo-se, para tanto, de
entendimento interpretativo previamente consolidado no âmbito da Administração Tributária,
conforme trecho a seguir transcrito:

Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720444/2013-76
7
Conclusão 23. Pelos fundamentos expostos, soluciono a presente consulta,
informando à consulente que:
a) A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, tanto no regime
de apuração cumulativa quanto no regime de apuração não cumulativa, é o valor
total do faturamento ou da receita, respectivamente, auferido pela pessoa
jurídica, somente sendo permitidas apenas as exclusões expressamente fixadas na
legislação;
b) Para a pessoa jurídica prestadora de serviços de locação de mão de obra
temporária (empresa de trabalho temporário), regida pela Lei no 6.019, de 1974, a
base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, tanto no regime de
apuração cumulativa quanto no regime de apuração não cumulativa, abrange os
valores recebidos pela pessoa jurídica de seus tomadores de serviços e
posteriormente destinados ao pagamento de salários dos trabalhadores
temporários e de encargos sociais a eles relativos;
c) A receita bruta para fins do IRPJ e da CSLL, corresponde aos serviços prestados
pelas empresas de trabalho temporário, de que trata a Lei no 6.019, de 1974,
consiste nos valores pagos pela prestação do serviço, incluindo-se os valores
discriminados em nota fiscal relativos a salários, encargos trabalhistas, taxa
administrativa, inclusive benefícios concedidos aos trabalhadores pela empresa
de trabalho temporário e cobrados da empresa locatária da mão de obra.
d) Os custos diretamente atribuíveis aos serviços compõem o custo dos serviços
prestados e compõem a base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados na sistemática
do lucro real e do resultado do exercício. Na sistemática do lucro e resultado
presumidos, contudo, esses custos são presumidos e não sensibilizam a base de
cálculo de ambos os tributos.

As Soluções de Consulta e as Soluções de Divergência produzem efeitos
vinculantes no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil a partir de sua publicação, o que
inclui as Delegacias de julgamento, conferindo respaldo à atuação administrativa nos casos que se
enquadrem na mesma situação fática e jurídica.

A partir disso, observo que a decisão recorrida apresenta fundamentação
suficiente para sustentar o entendimento adotado. A correção ou não das conclusões alcançadas
constitui matéria própria do mérito recursal, não se confundindo com vício de motivação apto a
ensejar nulidade do ato decisório.

Não verifico, portanto, violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal, segundo o qual todas as decisões devem ser fundamentadas, nem ao art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235/72, que prevê a nulidade apenas nas hipóteses de incompetência da
autoridade julgadora ou de preterição do direito de defesa:

Constituição Federal 1988
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá
sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720444/2013-76
8
presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do
interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Decreto no. 70.235/72
Art. 59. São nulos:

II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Registro que não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação
desfavorável à parte. O dever de motivar a decisão administrativa exige que o julgador exponha as
razões jurídicas e fáticas que sustentam sua conclusão, o que foi devidamente observado pela
instância de piso.

A existência de fundamentos que contrariam a pretensão da recorrente não
equivale à inexistência de motivação. O que se verifica, nesse caso, é apenas a adoção de
interpretação diversa daquela defendida pela parte, circunstância que, por si só, não caracteriza
nulidade da decisão.

Nesse sentido, destaco o entendimento consolidado no acórdão no 1201-
007.194, proferido por esta Turma de Julgamento:

Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE A autoridade
julgadora não está vinculada à análise pormenorizada de todas as alegações da
defesa, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada e contenha
elementos suficientes para a resolução da controvérsia. No caso em exame, o
acórdão recorrido apreciou de maneira adequada as alegações e provas
apresentadas, não havendo qualquer defeito de motivação que enseje sua
nulidade.

Diante desse cenário, rejeito o pedido de nulidade da decisão recorrida,
porquanto suficientemente fundamentada. E ainda que se entendesse de forma diversa, o
processo encontra-se devidamente instruído e apto ao julgamento imediato do mérito, sendo
plenamente possível a apreciação integral da controvérsia por este Colegiado.

Do pedido de prescrição intercorrente:

A Recorrente alega, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente. Sustenta
que o processo administrativo teria permanecido em tramitação por período superior a três anos,
circunstância que, em seu entender, acarretaria a extinção da pretensão punitiva da
Administração.
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720444/2013-76
9

Como regra, este Conselho, no exercício de sua função revisora, não aprecia
matérias inéditas que não tenham sido previamente examinadas pela autoridade julgadora de
origem, sob pena de indevida supressão de instância. Excepcionam-se dessa limitação as questões
de ordem pública, as quais podem ser conhecidas de ofício em qualquer fase do processo.

A prescrição insere-se no rol das matérias de ordem pública. Por essa razão, a
doutrina e a jurisprudência admitem sua apreciação direta pelos órgãos julgadores, ainda que não
tenha sido suscitada anteriormente pela parte, uma vez que se trata de causa extintiva da relação
obrigacional.

No que se refere especificamente à prescrição intercorrente, esta consiste na
extinção da pretensão punitiva ou executória da Administração Pública em razão da paralisação
injustificada do processo por período superior a três anos.

A disciplina geral da matéria encontra-se prevista no § 1o do art. 1o da Lei no
9.873/1999:

Lei no 9.873/1999
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

Todavia, no âmbito do processo administrativo fiscal, consolidou-se o
entendimento de que a prescrição intercorrente é inaplicável. Essa conclusão decorre da ausência
de previsão legal específica no regime jurídico do processo administrativo tributário e da própria
estrutura do procedimento de constituição definitiva do crédito tributário.

Com efeito, enquanto não se encerra o contencioso administrativo, não há
pretensão executória exercitável pela Fazenda Pública, pois o crédito tributário ainda se encontra
em fase de discussão administrativa. Nessa etapa, o processo destina-se justamente ao controle
de legalidade do crédito, inexistindo pretensão executória cuja paralisação pudesse ensejar a
fluência de prazo prescricional intercorrente.

Esse entendimento foi expressamente consolidado na Súmula CARF no 11, que
orienta a atuação das Turmas de Julgamento deste Conselho:

Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720444/2013-76
10
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11. Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal. Súmula CARF no 11. Assunto:
Outros Tributos ou Contribuições Ano-calendário: 2003 IRPJ. CSLL. PIS. COFINS.
INSS. SIMPLES. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. Tratando-se da mesma matéria fática e não
havendo aspectos específicos a serem apreciados, aplica-se a mesma decisão a
todos os tributos atingidos pelo fato analisado. (acórdão 1201-002.727. Rel.
Neudson Cavalcante Albuquerque).

Dessa forma, diante do caráter vinculante das súmulas deste Conselho, nos
termos do § 4o do art. 123 do RICARF, não há fundamento jurídico para acolher a tese
apresentada pela Recorrente. Assim, afasto a alegação de prescrição intercorrente.

Do pedido de exclusão de meros ingressos financeiros transitórios:

Prosseguindo na análise do recurso voluntário, a Recorrente sustenta que os
valores destinados ao pagamento de salários e encargos dos trabalhadores temporários
constituiriam recursos de terceiros, que apenas transitariam por sua contabilidade e, por essa
razão, não poderiam integrar a receita tributável.

Defende, assim, que apenas a taxa de administração representaria receita
própria da empresa e, consequentemente, o único montante passível de tributação.

A controvérsia jurídica consiste, portanto, em definir se os valores destinados ao
pagamento de remuneração de trabalhadores e respectivos encargos sociais podem ser excluídos
da receita bruta da pessoa jurídica para fins de apuração dos tributos federais no regime de
tributação pelo lucro presumido.

Pois bem. No sistema tributário brasileiro, a receita corresponde ao ingresso
financeiro que se incorpora ao patrimônio da empresa como elemento novo e positivo, sob sua
titularidade econômica, independentemente da destinação que posteriormente venha a ser
conferida aos valores recebidos.

Partindo dessa premissa, torna-se necessário examinar a natureza da atividade
econômica exercida pela Recorrente, uma vez que a qualificação jurídica do serviço prestado
constitui elemento determinante para a definição do conteúdo da receita tributável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp no
1.138.205/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ao examinar a base de cálculo do
ISS nas atividades relacionadas ao fornecimento de mão de obra, estabeleceu distinção conceitual
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720444/2013-76
11
entre duas situações jurídicas: a mera intermediação de mão de obra e a efetiva prestação de
serviços com utilização de trabalhadores contratados pela própria empresa.

Ainda que o precedente se refira à incidência do ISS, a distinção ali delineada
revela-se útil para a correta qualificação da natureza da atividade econômica desenvolvida pela
pessoa jurídica, circunstância que igualmente condiciona a definição do conteúdo da receita bruta
no âmbito da tributação pelo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.

Na primeira hipótese, a empresa atua como mera intermediadora, limitando-se a
promover o encontro entre o tomador do serviço e o trabalhador que executará a atividade. Nesse
modelo, a empresa não assume a execução direta do serviço contratado, tampouco os riscos
inerentes à atividade econômica desenvolvida pelo trabalhador.

Nessas circunstâncias, a remuneração auferida pela empresa corresponde
exclusivamente ao valor recebido pela atividade de intermediação, normalmente representado
pela taxa de administração ou comissão. Os valores destinados ao pagamento dos trabalhadores
não ingressam no patrimônio da intermediadora como riqueza própria, mas apenas transitam por
sua contabilidade para posterior repasse ao efetivo prestador do serviço.

Diversa é a situação em que a empresa assume diretamente a prestação do
serviço contratado, utilizando trabalhadores por ela contratados e organizando a execução das
atividades demandadas pelo tomador. Nesse caso, a empresa não atua como simples
intermediadora, mas como verdadeira prestadora do serviço, assumindo os riscos econômicos da
atividade e a responsabilidade pelos encargos trabalhistas e sociais decorrentes da relação de
emprego.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos demonstram que a
Recorrente contrata os trabalhadores, dirige a execução das atividades e assume os encargos
trabalhistas correspondentes, circunstância que evidencia tratar-se de prestação direta de serviços
com utilização de mão de obra própria:

Páginas 1.293/1.294
O trabalho temporário é regido pela Lei 6.019/74 e é a única forma de
intermediação de mão-de-obra subordinada permitida pela legislação trabalhista,
ou seja, é a única forma legal de uma empresa contratar outra para fornecer
trabalhadores para trabalhar dentro da estrutura da empresa contratante, sob
suas ordens e subordinação direta.

Basicamente, o contrato trabalho temporário tem as seguintes características:

Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720444/2013-76
12
- O trabalhador temporário pode ser contratado para exercer as mesmas funções
dos empregados da empresa tomadora de serviços, hipótese em que tem direito a
receber salário igual;
- O temporário pode ser contratado para atuar na atividade-meio ou na atividade-
fim da empresa tomadora de serviços;
- O trabalhador temporário trabalha com pessoalidade e sob direção da empresa
tomadora de serviços;
- Quem paga a remuneração do temporário é a empresa prestadora de serviços
que o contrata e registra na CTPS (nas anotações gerais da CTPS);
- O prazo da contratação do temporário não pode ser superior a três meses, salvo
autorização conferida pelo órgão local do Ministério do Trabalho e Emprego;
- O motivo justificador da contratação do temporário é restrito a duas hipóteses:
atender à necessidade transitória de substituição do pessoal regular e
permanente da empresa contratante ou a acréscimo extraordinário de serviços
- A empresa tomadora pode autorizar ou não a realização de trabalho
extraordinário por parte do temporário, já que tem o poder de comando sobre a
prestação de serviços;

Quando configurada essa hipótese, os valores recebidos do tomador constituem
a contraprestação pela execução do serviço contratado, integrando a receita da empresa como
ingresso financeiro que se incorpora ao seu patrimônio sob sua titularidade econômica.

A legislação do imposto de renda é expressa ao definir que a receita bruta
compreende o preço dos serviços prestados, nos termos do art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/1977:

Decreto-Lei no 1.598/77:
Art 12 - A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de
bens nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados.

§ 1o - A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das
vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos
incidentes sobre vendas. (redação vigente a época dos fatos)

Torno a reiterar, para que não subsista qualquer dúvida: a receita bruta da
pessoa jurídica corresponde ao preço do serviço prestado, consistente no valor integral recebido
do tomador como contraprestação pela atividade econômica desenvolvida, que ingressa em seu
patrimônio sob sua titularidade econômica.

Os pagamentos efetuados aos trabalhadores e os encargos sociais
correspondentes não representam valores pertencentes a terceiros que meramente transitam
pela contabilidade da empresa. Tais dispêndios configuram, na realidade, custos inerentes à
execução da atividade empresarial, necessários à realização do serviço contratado.

Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720444/2013-76
13
A posterior destinação econômica da receita percebida — seja para pagamento
de salários, aquisição de insumos ou outras despesas operacionais — não altera a natureza jurídica
do ingresso patrimonial que se verificou no momento do recebimento do preço do serviço.

Essa conclusão se reforça quando examinada a própria lógica estrutural do
regime de tributação pelo lucro presumido:

Lei no 9.430/96
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:

I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período de
apuração de que trata o art. 1o, deduzida das devoluções e vendas canceladas e
dos descontos incondicionais concedidos;

O lucro presumido constitui método simplificado de determinação da base
tributável, mediante o qual o legislador presume, a partir da receita bruta auferida pela empresa,
determinado percentual de lucratividade. No caso das atividades de prestação de serviços em
geral, a legislação estabelece coeficiente de presunção de 32% da receita bruta, percentual que
representa estimativa legal da margem de lucro dessas atividades econômicas.

Esse modelo substitui a apuração individualizada de custos e despesas típica do
regime do lucro real, dispensando o exame concreto da estrutura de custos e despesas da
empresa. O percentual de presunção foi fixado pelo legislador justamente para refletir, de forma
estimada, os custos e despesas normalmente incorridos na exploração da atividade econômica.

Admitir, nesse contexto, a exclusão da receita bruta dos valores destinados ao
pagamento de trabalhadores e encargos sociais implicaria subverter a lógica normativa do regime
do lucro presumido, convertendo a receita bruta — base de incidência definida pelo legislador —
em uma indevida apuração de receita líquida mediante dedução de custos da atividade.

Além disso, a admissão dessa exclusão comprometeria a coerência sistêmica do
regime tributário instituído pelo legislador. Isso porque o percentual de presunção já incorpora,
em sua formulação normativa, uma estimativa legal dos custos e despesas da atividade. Permitir
que tais custos sejam previamente deduzidos da receita bruta implicaria considerar
economicamente as mesmas despesas em dois momentos distintos: primeiro mediante a dedução
direta da receita e, posteriormente, por meio da aplicação do coeficiente de presunção.

Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720444/2013-76
14
A consequência seria a criação de uma assimetria incompatível com a lógica do
sistema, permitindo que o contribuinte se beneficiasse simultaneamente da dedução
individualizada e da presunção legal que caracteriza o regime simplificado.

O sistema tributário deve ser interpretado de modo a preservar a coerência
interna das regras que o compõem, evitando interpretações que conduzam a resultados
economicamente distorcidos ou incompatíveis com a estrutura normativa estabelecida pelo
legislador.

Diante dessas considerações, constatado que a Recorrente atua como
prestadora direta de serviços, utilizando mão de obra por ela contratada e assumindo os encargos
decorrentes da atividade econômica, os valores recebidos do tomador integram integralmente a
receita bruta da pessoa jurídica, razão pela qual não há amparo legal para a exclusão das despesas
com remuneração de trabalhadores e encargos sociais da base de cálculo dos tributos apurados
pelo regime do lucro presumido.

Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência deste Conselho Administrativo:

Acórdão no 1302¬00.884 – Luiz Tadeu Matosinho Machado
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA.
RECEITA BRUTA. A exclusão dos custos trabalhistas e respectivos encargos sociais
da receita bruta auferida pelas empresas de locação de mão-de-obra não tem
amparo na legislação do Imposto de Renda apurado com base no Lucro
Presumido. Assim, a exclusão de tais valores da receita bruta tributada configura
omissão de receitas.

Acórdão no 1401-005.676 – Conselheiro André Severo Chaves
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-
OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-DE-OBRA E
ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO. Nas empresas cuja atividade é a locação de
mão-de-obra temporária, as despesas com pessoal e encargos sociais e
trabalhistas, além de outros haveres, não podem ser excluídas da receita bruta
para fins de apuração do Lucro Presumido, base de cálculo do IRPJ e tributos
reflexos (CSLL, PIS e COFINS)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo o lançamento
tributário, porquanto os argumentos deduzidos pela Recorrente não se mostram aptos a infirmar
as conclusões alcançadas pela autoridade fiscal.
CONCLUSÃO
Diante das razões fáticas e jurídicas expostas, encaminho meu voto no sentido
de:

Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.483 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720444/2013-76
15
i)
Afastar o pedido de nulidade da decisão recorrida, porquanto
suficientemente fundamentada;

ii) Rejeitar a alegação de prescrição intercorrente, nos termos da Súmula
CARF no 11;

iii) Negar provimento ao recurso voluntário, mantendo integralmente o
lançamento, uma vez que os valores recebidos pela Recorrente na
prestação direta de serviços com utilização de mão de obra própria
constituem receita bruta da pessoa jurídica, inexistindo amparo legal para
a exclusão das despesas com remuneração de trabalhadores e respectivos
encargos sociais da base de cálculo dos tributos apurados.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 1352
DF CARF MF
Original